Tribunal: TJDFT
Processo: 0718206-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. CARÊNCIA CONTRATUAL. MÁ-FÉ NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que o Instituto de Assistência à Saúde do Distrito Federal (INAS/DF) custeie o tratamento oncológico do autor, bem como o pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o apelante faz jus à cobertura do tratamento oncológico, mesmo sem o cumprimento do período de carência contratual; e (II) estabelecer se houve má-fé na contratação do plano de saúde, capaz de justificar a negativa de cobertura e afastar o pedido de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As normas da legislação consumerista não são aplicáveis ao Instituto de Assistência à Saúde do Distrito Federal – INAS/DF, por ser regido por sistema de autogestão.
4. O prazo de carência para procedimentos de alta complexidade é de 180 dias, conforme o art. 12, V, “b”, da Lei no 9.656/98.
5. Segundo enuncia a Súmula n. 609 do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, se demonstrada de má-fé do segurado. 5.1. No caso, os exames realizados antes da adesão ao plano já indicavam diagnóstico de câncer, evidenciando ciência prévia da doença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A constatação de doença preexistente, aliada à verificação de omissão de informações relevantes no momento da contratação do plano de saúde e ao não cumprimento do período de carência, autorizam, no caso, a negativa de cobertura pleiteada."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 12, V, “b”; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11, 487, I, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 608 e 609; Acórdão 1896637, 0700496-73.2024.8.07.0002, Rel. SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL; Acórdão 1156555, 0731800-40.2017.8.07.0001, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, Acórdão 1118875, 0003051-94.2017.8.07.0020, Rel. ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL; e Acórdão n. 960448, 20150710252423APC, Rel. CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL.